Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. EXTENSÃO SUBJETIVA. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. O acórdão embargado examinou detida e minuciosamente a incidência do instituto da prescrição ao caso concreto e a extensão subjetiva de seu reconhecimento, não havendo margem para o acolhimento da alegação de omissão.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame ou a rediscussão da matéria.
4. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido.